Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. "HOME CARE". NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar ao plano de saúde que autorize o serviço de "Home Care" imediatamente e de acordo com a prescrição médica, até o final julgamento do feito. O agravante sustenta que foi internado para tratamento de carcinoma espinocelular de laringe e com a evolução de quadro de saúde, já estando apto a receber alta hospitalar. Contudo, alega que o Plano de Saúde indeferiu o seu atendimento na modalidade domiciliar. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada e deferimento da tutela de urgência, pois alega que a medida seria mais barata para o réu.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado a custas, ante a gratuidade deferida. Contrarrazões apresentadas.
III. O STJ tem o entendimento de que “nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos, como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital”. (REsp n. 1.378.707/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 15/6/2015.)
IV. No entanto, na espécie, verifica-se que consta no contrato de plano de saúde cláusula expressa que exclui a cobertura de tratamento domiciliar. Sendo assim, a par dos fundamentos trazidos acima, será necessário o aprofundamento da instrução processual para que seja analisada a aplicabilidade da referida cláusula.
V. Assim, em sede de cognição sumária, não verificado o perigo da demora, até porque, ao que consta nos autos, o Agravante está recebendo tratamento adequado no hospital, não merece reforma a decisão agravada.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Sem condenação em honorários advocatícios.